Tribunal: TJMT
Processo: 0005509-58.2016.8.11.0004
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005509-58.2016.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WANDENIR ASSIS DA SILVA - CPF: 566.061.336-53 (RECORRENTE), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RESTITUIÇÃO DE VALORES – DANOS MORAIS – SENTENÇA IMPROCEDENTE – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – COMPROVAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL – CERTIDÃO NEGATIVA - AUSÊNCIA DE FATO GERADOR – COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS DIANTE DA COBRANÇA INDEVIDA DE EXECUÇÃO FISCAL – RESTITUIÇÃO DE VALOR NÃO ACOLHIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que se requer a declaração de inexistência de obrigação fiscal, restituição de valores e indenização por danos morais.

2. Declaração de inexistência de obrigação fiscal. O reclamante apresentou certidão negativa que comprova a ausência de propriedade de imóvel na municipalidade. Ademais, houve a juntada de matrícula do imóvel sobre o qual recai a cobrança de IPTU, na qual não consta o nome do reclamante Na cadeia dominial.

3. Indenização de valores pagos a título de custas processuais, em suposta execução fiscal indevida (Cód. 15562). O reclamante deixou de comprovar a origem do débito de referida execução, motivo pelo qual o pedido de restituição de valor deve ser indeferido.

4. Danos morais devidos. O STJ tem entendido que o ajuizamento de execução fiscal para cobrança de débitos cuja inexistência deveria ser reconhecida pela Fazenda Pública, faz presumir a ocorrência de dano moral.

5. Sentença reformada.

6. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de declarar a inexigibilidade de débito fiscal (Cód. 210314), condenar o município reclamado ao pagamento de danos morais, no importe a três mil reais e indeferir o pedido de restituição de valor pago a título de custas judiciais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por Wandenir Assis da Silva, em face da sentença que julgou improcedente os pedidos de declaração de inexistência de obrigação fiscal, restituição de valores e danos morais.

Inconformado, o reclamante aduziu a cobrança indevida, decorrente da ausência de fato gerador do IPTU, bem como, configuração de dano moral, em razão da cobrança indevida de IPTU e ITBI

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023